Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008545-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Controle de Preços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO POSITIVO LTDA - CNPJ: 04.795.561/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RENASCENCA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.825.223/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.106.531/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA - CNPJ: 01.629.395/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 01.418.827/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 01.418.827/0002-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CASTRO & CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.726.325/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.824.173/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO CARLOS LTDA - CNPJ: 03.585.677/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO SAMUCA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.399.046/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.223.550/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MORADA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.519.949/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO GOIABEIRAS LTDA - CNPJ: 36.894.780/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPETRO TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.164.316/0004-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 03.207.363/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.823.845/0001-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Do caso em análise

1.
Agravo interno interposto por Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por meio do qual se buscava afastar a sua inclusão no polo passivo da execução de sentença proferida em ação coletiva que trata das margens de lucro na comercialização de combustíveis.

II – Da controvérsia

2.
A controvérsia consiste em averiguar se a agravante possui legitimidade passiva para compor o polo da execução, diante da alegação de ausência de vínculo com os atos ilícitos atribuídos à empresa originariamente condenada, a qual teria sido sucedida pela recorrente.

III – Fundamentos da decisão

3.
A caracterização da sucessão empresarial restou demonstrada mediante a preservação do número de CNPJ, do objeto social, da atividade econômica e do endereço, o que evidencia a identidade substancial entre a empresa sucedida (Teixeira &
Scacalossi
Ltda.) e a sucessora (Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda.).

4.
A mera alteração da denominação social e do quadro societário não afasta a responsabilidade da pessoa jurídica, a qual permanece como sujeito de direitos e obrigações, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.
A alegada ausência de participação nos atos ilícitos não exonera a sociedade empresária das obrigações advindas da sucessão, tampouco justifica sua exclusão da execução, porquanto a execução recai sobre a pessoa jurídica, e não sobre os sócios individualmente.

6.
Inexistem
omissão ou negativa de prestação jurisdicional, haja vista que a decisão impugnada examinou de forma clara e fundamentada todos os argumentos apresentados.

IV – Dispositivo e tese firmada

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sucessão empresarial, caracterizada pela manutenção do CNPJ, do objeto social e da atividade econômica, impõe à sociedade sucessora a responsabilidade pelo cumprimento da sentença proferida contra a sucedida.
2
. A alteração da razão social e do quadro societário não afasta a legitimidade da pessoa jurídica para figurar no polo passivo da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de agravo interno interposto por Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006121-86.2021.8.11.0041.

A agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sustentando que esta teria se limitado a reproduzir os fundamentos do juízo de origem, sem enfrentar as teses por ela apresentadas, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva e à inexistência de responsabilidade dos atuais sócios, os quais teriam adquirido a empresa posteriormente aos fatos discutidos na demanda originária. Reitera que não praticou os atos ilícitos reconhecidos na sentença e que a execução deveria ser direcionada à empresa onde ainda atuam os antigos sócios. Aponta, ainda, omissão na decisão de ID 228281183, a qual rejeitou os embargos de declaração por ela opostos.

Em contrarrazões (ID 246569664), o Ministério Público defende a legalidade da decisão monocrática, com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula
568 do STJ, e sustenta que a agravante é sucessora da empresa condenada, razão pela qual deve responder pela obrigação imposta.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado.

A agravante sustenta, em síntese, que não participou das condutas ilícitas apuradas na sentença exequenda, asseverando que a condenação possui caráter personalíssimo. Alega, nesse contexto, que a execução deveria ser direcionada à pessoa jurídica cujos sócios fossem os responsáveis pelos atos tidos como violadores da ordem econômica. Defende, portanto, que sua permanência no polo passivo seria indevida, ante a alegada ausência de vínculo fático com os atos praticados à época da infração.

A controvérsia em exame restringe-se à legitimidade da atual sociedade empresária, Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda., para compor o polo passivo da execução, diante da caracterização da sucessão empresarial em relação à sociedade originariamente condenada — Teixeira &
Scacalossi
Ltda.

A irresignação da agravante não merece acolhida.

A decisão monocrática (Id. 202198185), cuja manutenção ora se propugna, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda., mantendo hígida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proposta sob o fundamento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Não se verifica nulidade a ser reconhecida. A fundamentação da decisão foi clara ao demonstrar que a empresa agravante, apesar da alteração no quadro societário e da nova denominação,
mantém o mesmo
número de CNPJ, objeto social, ramo de atividade e endereço da empresa originariamente condenada, evidenciando a ocorrência de sucessão empresarial.

Neste ponto destaca
-
s
e
o
seguinte
trecho da decisão monocrática (Id. 202198185)
:

[...]
O Juízo de Primeiro Grau, ao rejeitar os embargos de declaração, deixou assentado que: “a empresa Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda. sucedeu a empresa Teixeira &
Scacalossi
Ltda., respondendo pelas obrigações decorrentes desta sucessão” (Primeira Instância, Id. 108706577 – fls. 2).

Dessa forma, não se evidencia a alegada ausência de fundamentação, ao contrário, o que se verifica é a simples discordância da parte com o teor da decisão, porém “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2372143/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, julgamento em 13 de novembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 21 de novembro de 2023), pelo que afasto a preliminar.

No caso, constata-se que América
Auto Posto
Ltda. figura no polo passivo da execução, logo também está obrigada ao cumprimento da sentença transitada em julgado que fixou a margem máxima de lucro em doze por
cento calculada
sobre o valor do litro da gasolina automotiva adquirida da distribuidora, pelo que eventual direcionamento da execução contra aquela, não teria qualquer efeito prático.

Assim, o que pretende a agravante não seria o direcionamento da execução, mas sim a sua exclusão do polo passivo em razão da modificação do quadro societário
da Bosque
da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda. (nova denominação de Teixeira &
Scacalossi
Ltda.).

No entanto, a mudança do quadro societário e da razão social não importa em constituição de nova pessoa jurídica de direito privado, muito menos afasta a obrigação da sociedade empresária de cumprir a decisão judicial, visto que “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações” (STJ, Quarta Turma,
AgRg
no Ag 935206/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 25 de fevereiro de 2008).

Por outro lado, não se está a afastar a possibilidade de o credor (e não a própria empresa) requerer o direcionamento da execução ao sócio retirante em razão de eventual abuso da personalidade jurídica, visto que se discute tão somente a legitimidade de Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda. para figurar no polo passivo da execução.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo assim se posicionou:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO
FISCAL .
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUCESSOR QUE RESPONDE EM NOME PRÓPRIO POR DÍVIDA DE
TERCEIRO .
PRESCRIÇÃO. NOVA CONTAGEM. INEXISTÊNCIA.
1 .
"O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto
no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, § 5o, do CPC/1973).
2 .
Inexiste ofensa aos
arts
. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3 .
Hipótese em que a Corte de origem, com fundamento nos
arts
. 131 e seguintes do CTN
, anuiu
com o pedido de redirecionamento da execução fiscal em desfavor da ora recorrente ao fundamento de que ela simulou negócios de compra de imóveis, quando, em verdade, tais operações tinham por objetivo absorver o acervo patrimonial da devedora original e frustrar credores, sendo a situação fática delineada pelo julgado estadual
insindicável
na via do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, caracterizando sucessão empresarial por incorporação levada a efeito mediante fraude. 4. Consoante o que preconiza o
art
.
1.116 do Código Civil e o art. 132 do CTN, a incorporadora, juntamente com o ativo, assume todo o passivo da empresa incorporada, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), impondo-se automaticamente a responsabilidade pelo pagamento de débitos da sucedida, nos termos determinados por lei e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência do credor.
5 .
Sob o aspecto processual, o incorporador assume as demandas judiciais que versem sobre direitos e obrigações da incorporada na condição de seu sucessor processual e não como parte nova na causa, de modo que, enquanto não prescrita a dívida em relação ao devedor original, ela poderá ser exigida de seu sucessor, não havendo falar em novo prazo prescricional para incluí-lo no
pólo
passivo da execução. 6. Ainda que o fato gerador do crédito cobrado ocorra depois da incorporação, se essa operação não fora oportunamente comunicada à Fazenda credora, o sucessor responderá pela dívida,
sob pena
de permitir que ele obtenha proveito de sua própria torpeza, que, no presente caso, segundo o acórdão recorrido, é manifesta.
7 .
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1253935 SP 2018/0043131-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2019)

Ademais, r
eiterar argumentos e sustentar discordância com a conclusão adotada não equivale a vício de fundamentação. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
”
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO
CPC .
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS.
1 .
"Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte" (
AgRg
no Ag 56.745/SP,
1a Turma, Rel.
Min .
Cesar
Asfor
Rocha, DJ de 12.12.1994).
[...]

5
. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido .

(STJ -
REsp
: 801101 MG 2005/0198870-3, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 18/03/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe
23/04/2008)

A modificação da estrutura societária, por si só, não afasta a responsabilidade da pessoa jurídica que permanece atuando sob a mesma base legal e econômica. A tese de redirecionamento da execução ao grupo empresarial ou a outros entes vinculados à antiga sociedade pode até ser discutida em incidente próprio, mas não autoriza, no caso concreto, a exclusão da agravante do polo passivo, por ausência de demonstração cabal de que não integrou a cadeia sucessória da empresa condenada.

O juízo a quo, assim como
o desembargador
relator
substituto
, enfrentou os fundamentos principais da impugnação, sendo incabível o reconhecimento de omissão.

O julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão do julgado, conforme art. 489, §1o, IV e VI do CPC, o que foi devidamente observado.

Dessa forma, não se justifica a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025